Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723368-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARYA APARECIDA MACHADO AGRAVADO: MARIO LOPES CONDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARYA APARECIDA MACHADO contra decisão monocrática que não conheceu a apelação por ela interposta por ausência do recolhimento do preparo (ID 54965284). Em suas razões (ID 55801811), a agravante sustenta que: 1) está desempregada e não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) os documentos juntados aos autos comprovam sua situação de vulnerabilidade econômica; 3) a gratuidade pode ser requerida pelas partes a qualquer momento. Requer, ao final, a reforma da decisão para que o recurso seja conhecido. É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator